Tribunal: TJMT
Processo: 1015969-97.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015969-97.2021.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/Importação, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[COLOMBO & COLOMBO LTDA - CNPJ: 32.989.568/0001-73 (JUIZO RECORRENTE), MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO - CPF: 787.790.651-04 (ADVOGADO), SR. COORDENADOR DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO DA SEFAZ/MT, SR. LUIZ SANTOS DA SIVA (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (JUIZO RECORRENTE), COLOMBO & COLOMBO LTDA - CNPJ: 32.989.568/0001-73 (RECORRIDO), MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO - CPF: 787.790.651-04 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA POR OPERAÇÃO – ILEGALIDADE RECONHECIDA – DÉBITOS LANÇADOS CANCELADOS PELA PRÓPRIA AUTORIDADE COATORA – SENTENÇA RATIFICADA.

Reconhecida a ilegalidade do ICMS estimativa por operação e estimativa complementar, na modalidade antecipada e/ou simplificada, reconhecimento do pedido da impetrante, pelo impetrado, com
o devido cancelamento dos DAR’s e exclusão dos fatos geradores objeto dos autos.

Congruente sentença homologatória de reconhecimento, pelo próprio impetrado, da procedência do pedido formulado pela autora, com a CONCESÃO DA SEGURANÇA
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da 1a Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos do Mandado de Segurança no 1015969-97.2021.8.11.0041, movido por COLOMBO & COLOMBO LTDA, contra ato do SECRETARIO ADJUNTO DE RECEITA PUBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE MATO GROSSO, que HOMOLOGOU o reconhecimento, pelo impetrado, da procedência do pedido formulado pela autora, com fundamento no artigo 487, inciso III, ‘a’, do Código de Processo Civil, e CONCEDEU A SEGURANÇA do presente
mandamus
declarando extinto o processo, com resolução de mérito.

Não houve interposição de recurso voluntário.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela ratificação da sentença (ID. 101218451).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a parte COLOMBO & COLOMBO LTDA impetrou a presente ação mandamental Mandado de Segurança, contra ato do COORDENADOR DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO DA SEFAZ/MT

com objetivo de anular os créditos tributários consubstanciados nos
DAR’s
no
9990441208578
,
9990441208659
,
9990454218186
,
9990459693508
,
9990467755835
,
9990466786346
,
9990472052928
,
9990474513230
,
9990473214034
,
9990482058228
,
9990481066898
,
9990480347427
,
9990489043307
,
9990487237260
,
9990486206922
,
9990486006168
,
9990495529410
,
9990495076289
,
9990522471007
,
9990529884102
,
9990529254788
,
9990535797194
,
9990537582578
,
9990550513983
,
9990551020905
,
9990549173759
,
9990550090730
,
9990552940102
,
9990552169589
,
9990636449477
,
9990651761427
,
9990651761508
,
9990670127240
,
9990687163937
,
9990696413975
,
9990705414657
,
9990713889111
,
9990713311543
,
9990736095405
,
9990751724256
,
9990767261145
,
9990783563908
e
9990799060323
,
sob o fundamento de inconstitucionalidade dos lançamentos de ICMS pelo Regime de Estimativa Simplificado.

documentos com a inicial.

Dos autos, colhe-se que o Estado de Mato Grosso, na petição de ID 100275058, reconheceu o pedido da impetrante e informou o envio de Ofício à SEFAZ requerendo o cancelamento dos DAR indicados na inicial, com exclusão dos fatos geradores que são objetos da ação, motivo pelo qual pugnou pela extinção do processo com resolução de mérito no tocante aos créditos de ICMS Estimativa Simplificada.

De modo contraditório, a impetrante peticionou no ID 100275060, requerendo a desistência da demanda, haja vista o cancelamento dos valores em discussão, bem como requerendo
que fosse os autos julgado/sentenciado homologando e ratificando os cancelamentos efetuados pelo próprio fisco estadual.
”

O Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá concedeu a segurança, nos seguintes termos:

“(...) O impetrado compareceu aos autos e reconheceu o pedido da impetrante, com o cancelamento dos DAR’s e exclusão dos fatos geradores objeto dos autos.

Nesse sentido, havendo reconhecimento do pedido pelo demandado e não se tratando de questão de ordem pública, impõe-se a extinção do processo, com julgamento do mérito.

Ante o exposto, HOMOLOGO o reconhecimento, pelo impetrado, da procedência do pedido formulado pela autora, com fundamento no artigo 487, inciso III, ‘a’, do Código de Processo Civil, CONCEDO A SEGURANÇA do presente mandamus e declaro extinto o processo, com resolução de mérito.

Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512 do STF e 105 do STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso (...)”.

O mandado de segurança está regido na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5o, inciso LXIX, que assim disciplina: “
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público
”.

Assim, é possível afirmar que o objeto do mandado de segurança será sempre a correção de ato ou omissão, desde que ilegal e ofensivo a direito individual ou coletivo, líquido e certo, mormente o ato ou omissão necessita ser determinado, identificado de abusivo, emanado por autoridade pública, cujo objeto de prova documental deve se dar de plano, por intermédio de prova pré-constituída, para julgamento de mérito da ação.

Com efeito, a questão relacionada a legalidade do regime de estimativa simplificado e estimativa por operação já foi objeto de decisão desta Corte Estadual, senão vejamos:

RECURSOS DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRIMEIRO APELANTE – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – DESCABIMENTO – EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 – SEGUNDO APELANTE – REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS POR ESTIMATIVA – ARTS. 87-J A 87-J-5 DO RICMS/MT – ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE CONTRARIA A NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014 foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública, que, por essa razão, não mais faz jus aos honorários de sucumbência, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita.
É pacífico o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça e, também, da Suprema Corte, de que a forma de apuração do ICMS através de estimativa por operação e estimativa simplificado extrapola o que está delimitado no art. 26, III, e §1o, da Lei Complementar n. 87/96, bem como implica alterações no tipo tributário do imposto ao definir sua base de cálculo, excedendo-se, ainda, os arts. 87-J e 87-J-5 do RICMS aos limites do Código Tributário Nacional e da própria Constituição Federal”.
(TJMT. N.U 0009675-09.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020)

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO –COBRANÇA DE ICMS – REGIME ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO E ESTIMATIVA COMPLEMENTAR – ARTS. 87-J A 87-J-5 DO RICMS/MT – ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE CONTRARIA A NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA RATIFICADA.
Apesar de haver autorização legal para que a cobrança por regime de estimativa seja regulada por normas complementares, tal atribuição não pode se dar ao arrepio do princípio da estrita legalidade tributária, segundo a qual os elementos típicos do tributo devem ser estipulados por lei em sentido estrito e não por Decreto.
Reconhecida a ilegalidade dos artigos 87-J a 87-J-5 do RICMS/MT, a autoridade coatora deve se abster de realizar os lançamentos de débitos fiscais advindos dos regimes deles decorrentes [Estimativa por Operação e Estimativa Complementar]. (N.U 1000492-10.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019)

Logo, considerando que o próprio Estado de Mato Grosso já reconheceu o pedido da requerente e procedeu o cancelamento dos DARs indicados na inicial.

Assim, agiu com acerto o Magistrado a quo ao acolher os pedidos da inicial, HOMOLOGANDO o reconhecimento, pelo impetrado, da procedência do pedido formulado pela autora, com fundamento no artigo 487, inciso III, ‘a’, do Código de Processo Civil, e CONCEDENDO A SEGURANÇA do presente mandamus, declarando extinto o processo, com resolução de mérito.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, RATIFICO A SENTENÇA vindicada.

É como voto.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022